Tribunal: TJDFT
Processo: 0008693-82.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008693-82.2016.8.07.0020 RECORRENTE: NAIR ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PLANO PECÚLIO. VALORES DESCONTADOS. COBERTURA. ALEATORIEDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE DESCONTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a tese ventilada neste recurso quanto a outro contrato foi utilizada a título de argumento mas ficando a pretensão restrita ao que foi deduzido na petição inicial e analisado pela sentença. 2. De acordo com o disposto na Lei Complementar 109/2001, a relação jurídica havida entre as entidades fechadas de previdência complementar e os seus participantes tem natureza jurídica contratual, de forma que os benefícios e suas formas de pagamento devem ser regulados pelas disposições do regulamento existente. 3. O plano de pecúlio consiste em capital a ser pago uma só vez a beneficiário indicado pelo participante, na forma do plano aderido. 4. A não ocorrência do sinistro previsto nos planos de pecúlio não autoriza a devolução das parcelas pagas diante da cobertura realizada durante a vigência do contrato, dada a aleatoriedade do contrato, e da não abusividade das parcelas pagas conforme laudo de perícia atuarial realizada em juízo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 757 e 758, ambos do Código Civil, 51, incisos IV e XI, do CDC, 373, inciso II, do CPC, 22 e 42, ambos da Lei 6.435/77, pugnando pela devolução dos valores pagos à recorrida na forma de pecúlio durante todos os anos de contribuição, porquanto considera abusiva a retenção de tal quantia por parte da entidade fechada de previdência complementar. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, OAB/DF 23.399 e RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, OAB/DF 41.790. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, OAB/DF 23.399 e RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, OAB/DF 41.790. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030